Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO. ARTIGO 41 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1863. MERA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A situação de inaptidão por omissão de declarações (mera irregularidade), nos termos do artigo 41 da Instrução Normativa RFB no 1863, de 27 de dezembro de 2018, não se mostra capaz de justificar a intimação dos sócios (sucessão) de pessoa jurídica não extinta.

2. Inexistindo elementos suficientes à indicação de extinção irregular da empresa, não se mostra justificável que se desconsidere o primado da autonomia patrimonial, próprio do direito empresarial, como instrumento destinado a fomentar as atividades produtivas por meio da separação do patrimônio da empresa e de seus sócios.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.